Tribunal: TJMT
Processo: 0008109-89.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
0008109-89.2015.8.11.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELISABET MARIA FERREIRA CASTRO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Em análise ao processo, verifica-se que Des. Márcio Vidal foi relator da decisão que proveu em parte a apelação proposta pelo Estado de Mato Grosso (id. 8454886 - 28/07/2016).
Desse modo, de acordo com o art. 147 do Código de Processo Civil, declaro-me IMPEDIDO para atuar no presente feito, em virtude de parentesco/afins com o Relator Originário.
Logo, determino a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
Juiz de direito